Tribunal: TJMT
Processo: 1008220-63.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008220-63.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EVA DANCINI - CPF: 353.221.601-91 (EMBARGANTE), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível e manteve o reconhecimento da prescrição quinquenal, fixando o termo inicial em agosto/2018 (ciência inequívoca do dano). A Embargante aponta omissão quanto à inexistência de ato formal de exoneração/desligamento e à alegada natureza de trato sucessivo, além de contradição sobre o termo inicial e pedido de efeitos infringentes para julgamento de procedência dos pedidos.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de omissão quanto à inexistência de ato formal de exoneração/desligamento e à tese de trato sucessivo; (ii) estabelecer se há contradição entre reconhecer a ausência de ato administrativo formal e fixar a ciência do dano em agosto/2018; (iii) determinar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes; e (iv) verificar a utilidade dos embargos para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se prestando ao reexame do mérito (STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT,
DJe
19/09/2023).

4. Efeitos modificativos são excepcionalíssimos, apenas em caso de erro material patente ou quando a correção do vício conduz, de modo lógico e inevitável, à alteração do julgado, hipótese não verificada.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a prescrição quinquenal (Decreto n. 20.910/1932, art. 1o) e fixou o termo inicial pela
actio
nata
(CC, art. 189), a partir da negativa de reintegração em agosto/2018, reconhecendo o ajuizamento somente em 11/10/2023.

6.
Embargos de declaração não se prestam exclusivamente para prequestionamento na ausência de vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente o prequestionamento implícito quando a matéria foi enfrentada

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissíveis quando utilizados com tal finalidade.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1831057/MT, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4a T., j. 11/09/2023,
DJe
19/09/2023; STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
2067555/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Eva
Dancini
,

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao
Recurso de Apelação Cível
interposto
por el
a.

A
Embargante alega, em síntese, que o
decisum
impugnado foi omisso,
pois não se manifestou acerca da inexistência de ato formal e exoneração
ou
desligamento por parte do Município Embargado.

Aduz a existência de contradição no acórdão, uma vez que reconheceu a
inexistência
de ato administrativo formal de exoneração, mas fixou a data da ciência inequívoca do dano em agosto de 2018.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que os pedidos contidos na inicial sejam julgados procedentes.

Contraminuta ofertada pela parte embargada no id. 213955368.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
Eva
Dancini
insurge-se do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por el
a.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade. 2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados. 4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial. 5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal. 6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão. 7. Ausência do vício apontado pelo embargante. 8. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/09/2023)

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso dos autos, a
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório
.

A
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o
Recurs
o interposto

por
el
a.

Inclusive, o
voto condutor
destacou
o seguinte
:

“
[...]

Conforme relatado, Eva
Dancini
insurge-se contra a sentença que reconheceu a prescrição, e extinguiu o feito com resolução de mérito.

Verifica-se dos autos que a parte autora, ora Apelante relatou, na origem, que foi contratada pelo ente municipal em 10/03/1997 para o exercício das funções de copa e limpeza junto à Secretaria de Obras, sendo posteriormente acometida por câncer de mama em 1999, o que ensejou o afastamento de suas funções e concessão de benefício previdenciário pelo INSS, o qual perdurou até 24/08/2018.

Sustenta que, após a cessação do benefício, apresentou-se ao Município para retomar suas atividades laborativas em 11/08/2018, sendo orientada a ajuizar ação própria.

Após o indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício junto ao INSS, propôs a presente demanda em 11/10/2023, pleiteando reintegração ao cargo, pagamento de verbas trabalhistas desde 25/08/2018 e compensação por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de improcedência, cujo dispositivo constou o seguinte:

“[...] Ante o exposto, reconheço a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da Procuradoria-Geral do Município de Alta Floresta, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando-se a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3o, do CPC.

Interposta apelação, cumpram-se as integralmente as disposições do art. 1.010, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, independentemente de conclusão”.

Do ato sentencial, Eva
Dancini
aviou o presente Recurso de Apelação Cível, o qual se passa à análise.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

A prescrição contra a Fazenda Pública foi regulamentada pelo Decreto n. 20.910/1932, que dispôs:

Art. 1o - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, representativo de controvérsia, no REsp 1.251.993/PR, reconheceu que o prazo prescricional da ação de indenização contra a Fazenda Pública é de cinco anos, de acordo com o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, acima transcrito.

No caso, a própria Apelante reconhece que o benefício previdenciário de auxílio-doença foi cessado em 24/08/2018, sendo este o fato gerador da pretensão ora deduzida.

Após a cessação, sustenta ter se apresentado ao Município de Alta Floresta em 11/08/2018, oportunidade em que teria sido orientada a buscar o restabelecimento do benefício judicialmente. Apenas em 11/10/2023 é que ingressou com a presente demanda.

Portanto, à luz do princípio da
actio
nata, que rege o termo inicial da contagem prescricional nos casos de responsabilidade civil, o prazo tem início quando a parte toma ciência inequívoca da lesão e de seus efeitos, ou seja, quando houve a negativa da reintegração por parte do ente público, fato que, conforme relatado pela própria Recorrente, ocorreu ainda em agosto de 2018.

Releva destacar que o ajuizamento de ação anterior contra o INSS (Processo n. 1004166-30.2018.8.11.0007) não tem o condão de suspender ou interromper o curso da prescrição em relação à Fazenda Pública municipal, uma vez que os réus são distintos e os pedidos ali formulados não se confundem com os ora examinados.

Assim, decorrido o interregno superior a cinco anos entre a ciência da lesão (agosto de 2018) e o ajuizamento da ação (outubro de 2023), operou-se a prescrição da pretensão, nos termos do Decreto n. 20.910/1932.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DEDUZIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, em razão da intempestividade. Reconsideração. 2. A ausência de indicação, associada às razões pelas quais assim entende a parte, do dispositivo legal tido por violado atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública
sujeita-se
ao prazo prescricional de cinco anos (artigo 1o do Decreto 20.910/32). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1808839 SE 2020/0335724-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/11/2023)

Ainda nesse sentido, está o entendimento deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por servidora municipal em face do reconhecimento da prescrição de sua pretensão indenizatória por suposta perseguição política entre os anos de 2012 e 2016, em razão da atividade política de seu cônjuge.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia ao termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação e a existência de elementos que demonstrem a perpetuação do dano moral além de 2013.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

4. A prescrição tem seu termo inicial a partir do momento em que a parte autora tem ciência inequívoca do dano e pode exercer sua pretensão, conforme disposto no art. 189 do Código Civil.

5. No caso concreto, ficou demonstrado que a recorrente teve ciência do alegado dano em 13/02/2013, data em que foi retirada da escala de plantão e protocolou requerimento administrativo, registrando boletim de ocorrência e prestando declaração ao Ministério Público.

6. O ajuizamento da demanda em 29/05/2018 excedeu o prazo quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

7. O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, pois a documentação constante nos autos era suficiente para o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização por danos materiais e morais é a data em que a parte autora teve ciência inequívoca do dano e de sua extensão, não sendo reconhecida a perpetuação do dano sem elementos comprobatórios suficientes."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002;
arts
. 189 e 206, §3o, V; Decreto n. 20.910/1932; art. 1o.;

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1333609/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/10/2012;

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024); e

TJ-MT, Apelação Cível 1005188-89.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 27/02/2025, DJE 06/03/2025.

(N.U 0003149-70.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Logo, sem maiores delongas, o caso é de desprovimento do recurso aviado, para que a sentença prolatada pelo Juízo singular seja mantida em sua integralidade.

[...]
”

Alega a Embargante, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao fundamento de que não teria sido enfrentada a tese de tratar-se de obrigação de trato sucessivo. Paralelamente, aponta contradição, sob o argumento de que o julgado, em outro momento, teria considerado expressamente a referida obrigação como sendo de trato sucessivo.

Conclui-se que a contradição, em verdade, encontra-se presente nos
aclaratórios
opostos.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
par
te r
ecorrente
por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a

Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se

que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
a

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação d
a Corte de Vértice:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO
EMBARGADO.
PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. São cabíveis embargos de declaração quando houver na decisão embargada contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. São admissíveis também para a correção de eventual erro material, podendo haver, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada. 2. Na espécie, a despeito da irresignação da defesa com o resultado do julgamento, houve expressa manifestação quanto às alegações postas nos presentes embargos, quanto a intempestividade do recurso, embora de forma contrária à pretendida pela defesa, não havendo, na hipótese, vício algum a ser sanado. 3. Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento anterior, pois, na espécie, à conta de omissão e contradição na decisão, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão colegiado. 4. É incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1 .022 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
: 2067555 SC 2022/0042185-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
23/04/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

F
orte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos p
or
Eva
Dancini
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025